Tribunal: TJDFT
Processo: 0720935-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0720935-19.2021.8.07.0000 Agravante (s) MASSA FALIDA DE DURAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – EPP Agravado (s) COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Massa Falida de Duramar Indústria e Comércio Ltda. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 95988120 do processo referência) que, em petição de tutela antecipada em caráter antecedente, processo 0704133-86.2021.8.07.0018, requerido pela mesma agravante em desfavor de Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, indeferiu a tutela de urgência para suspender o item 41 da concorrência pública para venda do imóvel descrito como “Lote n. 02, CONJ. 04, SAMAMBAIA (TERRACAP – Edital 06/2021), com previsão de recebimento das propostas entre 9h e 10h, do dia 30 de junho de 2021, diante de indícios de superfaturamento e, com isso, a fixação indevida do valor da caução. Segundo a magistrada de 1o grau não se verificaram presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, haja vista que os documentos carreados ao processo “não possuem força probante suficiente” confirmar as alegações da autora, notadamente a ocorrência de superfaturamento. Em razões recursais (Id 26869237), a ora agravante insiste na alegação de indícios de superfaturamento na avaliação do imóvel objeto da lide. Sustenta que “a referência na sentença que concedeu a recuperação judicial (datada de 28/02/2014) à quantia de investimentos da ordem de R$ 16.000.000,00 no terreno que havia sido objeto de concessão de uso e a avaliação do mesmo terreno em R$ 14.627.600,00, em 2009, pela TERRACAP, não podem validar a avaliação do referido terreno, hoje, para fins de concorrência pública no valor de R$ 29.200.000,00, como se fosse possível apenas somar o valor dos investimentos com o valor de avaliação da TERRACAP e comparar tal soma com o valor da avaliação atual, para compreendê-la razoável”. Assinala que “no Edital, deveria ter sido consignado que o valor da avaliação estava a considerar o terreno e as benfeitorias. Porém, no Edital, expressamente, informa-se que o valor de R$ 29.200.000,00 diz respeito exclusivamente ao valor do terreno”. Afirma que ao “não informar que o valor de avaliação incluiu as benfeitorias, hoje, na ordem de R$ 6.000.000,00, seria impor a terceiros, indiretamente, um valor para o imóvel bem acima do que realmente vale”. Registra, também, com a finalidade de caracterizar o citado superfaturamento, a diferença entre o valor utilizado para fins de tributação de IPTU e o da avaliação para o fito de alienação do bem. Diz que a “avaliação superfaturada ofende a lei de licitações, propiciará o enriquecimento ilícito da TERRACAP em relação à Massa Falida e, potencialmente, poderá também lesar terceiro, eventualmente, que vier a ser demandado a indenizar as benfeitorias efetuadas no imóvel e erigidas no local, antes da revogação do contrato de concessão de uso”. Com isso, pede, ao final: Ante o exposto, seja pela diferença abissal entre a avaliação da TERRACAP (R$ 29.200.000,00), comparada à avaliação para fins de IPTU (R$ 169.878,87) ou ITBI/ITCD (R$ 195.055,80), seja pela posse litigiosa do galpão construído no terreno (item 41), sem a pormenorização das benfeitorias concernentes ao mesmo galpão e a agregação do valor das mesmas ao imóvel licitado, requer-se o CONHECIMENTO do presente recurso, com fundamento no art. 1.015, inc. I, do CPC, e, em caráter de urgência, com esteio no art. 1.019, inc. I, também do CPC, a concessão de tutela, para determinar a suspensão da concorrência pública para venda de imóveis (TERRACAP – Edital 06/2021, data das propostas agendada para o dia 30/06/2021) tão somente em relação ao item 41 - “Lote n. 02, CONJ. 04, SAMAMBAIA” - diante de indícios veementes de superfaturamento e, disso, a fixação indevida do valor da caução, impondo-se à requerida multa diária para o caso de desobediência em relação à ordem do eminente Relator. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida (Id 95988120 do processo referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Já em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Como dito na exposição, a Massa Falida de Duramar Indústria e Comércio Ltda. – EPP formulou pedido de tutela antecipada, em caráter antecedente, em desfavor de Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, com o fim suspender o item 41 da concorrência pública para venda do imóvel descrito como “Lote n. 02, CONJ. 04, SAMAMBAIA (TERRACAP – Edital 06/2021), com previsão de recebimento das propostas entre 9h e 10h, do dia 30 de junho de 2021, diante de indícios de superfaturamento e, com isso, a fixação indevida do valor da caução. Ao exame a pretensão emergencial, a juíza a quo assim decidiu (Id 95988120 do processo referência): Recebo a emenda de ID 95861794. Anote-se. Defiro a gratuidade de justiça (ID 95814231 - Pág. 4). Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência de caráter antecedente ajuizada por MASSA FALIDA DE DURAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, partes qualificadas nos autos, via da qual pretende provimento judicial para suspender o item 41 da concorrência pública para venda do imóvel descrito como “Lote n. 02, CONJ. 04, SAMAMBAIA (TERRACAP – Edital 06/2021), com previsão de recebimento das propostas “entre 09h e 10h do dia 30 de junho de 2021, diante de indícios de superfaturamento e, com isso, a fixação indevida do valor da caução. Para tanto, alega que passou por Recuperação Judicial que ultimou convolado em sua Falência e que possui direitos possessórios sobre o imóvel descrito na inicial, sendo que em 29/06/2020, o Administrador Judicial requereu a expedição de mandado de reintegração de posse. Alega que de acordo com a NBR 14.653-2 (Imóveis Urbanos) as benfeitorias no local, realizadas por si, foram estimadas no montante de R$ 10.304.591,63, em 01/11/2011. Diz que o laudo considerou a existência no local de obra nova, em fase de acabamento, com área construída equivalente a 10.599,09 m2. Informa que nos autos da Recuperação Judicial, o Laudo de Avaliação do Terreno foi estimado em R$ 15.200.000,00 valor este sobre o qual se autorizou a Celebração de Concessão de Uso que legitimou sua posse em relação ao imóvel e que posteriormente, a área do terreno foi retificada, o que motivou a reavaliação do terreno para o montante de R$ 14.627.600,00. Noticia que, em 28/05/2021, a Terracap publicou o Edital 06/2021, (Concorrência Pública para venda de imóveis) sendo que entre os bens passíveis de comercialização constou o imóvel, “Lote, 11, da Quadra 202, Conjunto 4, de Samambaia – DF”, avaliado em R$ 29.200.000,00, com a ressalva de que há no local “obra paralisada”. Alega que a Terracap omite a existência do galpão erigido no imóvel em vias de exploração comercial ou industrial, não se podendo confundir obra pendente de acabamento com obra paralisada. Sustenta que o valor de avaliação do terreno ultimou superfaturado e que por se tratar de licitação de imóvel de interesse público, a legalidade do certame, necessariamente, tem como um de seus pressupostos mais relevantes a avaliação escorreita, ex vi do disposto no art. 17, inc. I, da Lei de Licitações. Afirma que se houver avaliação deficitária (para mais ou para menos) isso repercutirá no cálculo da caução, sendo que a avaliação deve orientar-se pela norma da ABNT, a NBR 14653. Informa que sua dívida com a ré está na monta de R$ 10.601.126,48, de modo que somando o valor da avaliação (quando da concessão) com os valores que deixou de receber, uma atualização do imóvel, numa perspectiva econômica, elevaria o valor da avaliação original para o montante de R$ 25.228.236,48, valor este, inferior à nova cotação somente do terreno, nos termos do Edital (R$ 29.200.000,00). Alega ser necessária a correção do Edital para, além de retificar o valor da avaliação do terreno (item 41), agregar ao valor o correspondente à avaliação do galpão ou, subsidiariamente, especificar-se as benfeitorias construídas no local. Requer a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente, para determinar a suspensão do item 41 do Edital 06/2021. Acompanham a inicial os documentos constantes da folha de rosto dos autos. É a breve síntese. Decido. A tutela provisória de urgência em caráter antecedente reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados nos artigos 300 e 303 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. Passo a examinar a postulação antecipatória formulada pela parte autora e, ao fazê-lo, entendo, em juízo de estrita delibação, que não se acham cumulativamente presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida em referência. É que, apesar dos documentos que embasam a versão da requerente, ainda não vislumbro a probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da tutela pretendida, tendo em vista que diferente do alegado pela parte autora, verifico que consta no item 41 do edital 06/2021 (ID 95861770 - Pág. 11) que o imóvel é ocupado por galpão de alvenaria em construção, não havendo assim omissão da ré acerca de que há no terreno a construção de um galpão. Ademais, não verifico indícios nos autos do superfaturamento alegado, já que conforme consta na sentença proferida na ação de recuperação judicial foram investidos, pela parte autora, recursos no local na ordem de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) – ID 95801994 - Pág. 1 e o laudo circunstanciado no 235/2009, da TERRACAP, datado de 2009, avaliou naquela época o terreno em R$ 14.627.600,00 (quatorze milhões, seiscentos e vinte e sete reais e seiscentos mil reais) utilizando-se o método preconizado pela NBR 14653 (95810080 - Pág. 1e ID 95810081 - Pág. 1/4). Desse modo, entendo que os documentos juntados aos autos não possuem força probante suficiente para sobrepujar-se à presunção de legitimidade dos atos administrativos. Com efeito, há a necessidade de instauração do contraditório e da ampla defesa no presente caso, diante da presunção de veracidade e de legitimidade do ato emanado pela Administração – presunção de legitimidade iuris tantum –, conforme já proclamou o e. TJDFT. Esse é, inclusive, o entendimento doutrinário de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, para quem “a presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração” (in Direito Administrativo, 18a ed., Atlas, 2005, p. 191). Ademais, o alegado risco ao resultado útil do processo não se encontra caracterizado, dado que os eventuais prejuízos decorrentes do regular trâmite processual podem ser pecuniariamente reparados. Por fim, saliento que o provimento pretendido tem aptidão para interferir na esfera jurídica de terceiros, sem que eles estejam inseridos nos autos. Além disso, à vista do que dispõe o art. 304, do CPC, prudente que se observe o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a autora nos termos do art. 303, §6o, do CPC, sob pena de extinção sem mérito. A recorrente, nesta sede, insiste em afirmar a ocorrência de indícios de superfaturamento na avaliação do imóvel descrito nos autos. Em que pese a argumentação desenvolvida pela agravante, no recurso, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado. No caso, em relação ao indigitado superfaturamento na avaliação do imóvel, colhe-se do acervo probatório reunido aos autos, até agora, que a decisão recorrida, ao refutar essa alegação, considerou as informações constantes da sentença que concedeu a recuperação judicial da ora agravante (Id 95801994, p. 1 do processo de referência), que segundo ela mesma noticiou, havia sido investida quantia em torno R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), bem como o Laudo Circunstanciado no 235/2009, elaborado pela TERRACAP, que na ocasião, utilizando-se dos critérios recomendados pela NBR 14653 – Norma Avaliadora de Bens, avaliou o imóvel em R$ 14.627.600,00 (quatorze milhões e seiscentos e vinte e sete reais e seiscentos mil reais) – Id 95810080, p. 1 e Id 95810081, pp. 1/4 do processo de referência). Também não se divisa, ao menos em exame perfunctório, eventual omissão na norma do certame quanto à existência de benfeitorias no imóvel, porquanto consta a informação de que o item 41 é constituído de “IMÓVEL OCUPADO POR GALPÃO DE ALVENARIA EM CONSTRUÇÃO (OBRA PARALISADA)” – Id 95861770, p. 11 do processo de referência. A questão acerca da agregação ou não do valor das benfeitorias ao imóvel licitado é matéria que deve ser objeto de dilação probatória, com o efetivo exercício da garantia do contraditório e da ampla defesa. Pontue-se, ainda, no tocante à diferença entre dos valores eleitos para fins de tributação e de alienação do imóvel, que os critérios escolhidos para tanto se inserem na discricionariedade da Administração, em cuja seara, a priori, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se, salvo diante de cabal demonstração de ilegalidade, o que não se divisa nesse exame superficial, próprio do procedimento recursal em tela. Aliás, no ponto, de inteira pertinência ao caso em apreço, o seguinte entendimento desta egrégia Turma: [...] ALIENAÇÃO DE BEM PÚBLICO. LICITAÇÃO. TERRACAP [...] 3.2 - Por força da discricionariedade que lhe é atribuída por lei, perfeitamente lícito, à TERRACAP, determinar o valor de venda do imóvel bem como a forma de pagamento que entender mais viável à satisfação do interesse coletivo e adequada financeiramente. (1a Turma Cível, Acórdão 640004, 20100112331242APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: ANA CANTARINO, data de julgamento: 5/12/2012, publicado no DJE: 11/12/2012. Pág.: 267) Não se pode deixar em oblívio, ao demais, que os atos administrativos são revestidos dos atributos de presunção de veracidade e legitimidade, cujo afastamento demandam a imprescindível demonstração de eiva capaz para invalidar a sua emissão. Em relação à possibilidade de a avaliação superfaturada vir a “lesar terceiro”, como bem observado pela magistrada, tal circunstância não se vislumbra “sem que eles estejam inseridos nos autos”. Certo é que, não ficou demonstrada, primo ictu oculi, a probabilidade do direito vindicado pela agravante, porquanto a matéria exige ampla dilação probatória, a ser efetivada nos autos da ação em curso no juízo de origem. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos concretos demonstradores de sua possível ou efetiva ocorrência, máxime quando a recorrente sequer discorreu, objetivamente, neste sentido. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora